Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-82.2022.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002129-82.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NEI CESAR DE BORBA - CPF: 343.253.879-00 (APELADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002129-82.2022.8.11.0009

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

NEI CÉSAR DE BORBA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO À REVELIA DO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO RECORRIDO – NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Sabe-se que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, com a cobrança indevida e negativação do nome do autor/apelado, resta caracterizado o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios, dispensando-se comprovação específica.

O valor da indenização foi fixado de forma condizente com as peculiaridades do caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
NEI CÉSAR DE BORBA
em face da Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida em ID. 117639221 - Pág. 1/3

b) CONDENAR a requerida à repetição de indébito, em dobro, dos valores pagos a mais do que a média anual, com correção monetária a ser feita pelo índice INPC, a partir do desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

c) CONDENAR a parte requerida no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

d) DETERMINAR que a requerida exclua o nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito e dê baixa em eventual protesto, no tocante aos débitos discutidos nos presentes autos.

Pela sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, após a devida atualização.(...)”

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 209044697, que não há irregularidades na cobrança, haja vista que o IPEM atestou que o medidor está operando regularmente e que o aumento no consumo pode estar relacionado à fuga de energia existente na unidade consumidora da parte apelada.

Assevera que não fora identificado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação em dano moral.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 209044697.

Nas contrarrazões de id. 209044702, refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade do débito cobrado pela Ré, ora Recorrente, determinando a sua restituição em dobro, bem como condenando ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrente, por sua vez, sustenta que o procedimento de recuperação de consumo se deu de forma regular, em conformidade com a norma que regulamenta a matéria, com a devida observância dos princípios do contraditório e a da ampla defesa.

Aponta, ainda, que o IPEM atestou a regularidade do medidor, o que afasta a alegação de cobrança irregular, mesmo porque o aumento supostamente estaria ocorrendo por fuga de energia de responsabilidade do consumidor.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Conforme consta dos autos, houve expressiva alteração no consumo da parte recorrida, sendo que após a troca do medidor o faturamento voltou ao seu estado normal.

Observa-se que não há qualquer documento nos autos que indique que a concessionária deu ciência a qualquer inspeção realizada, sendo que a própria afirma que a diligência ocorrera à revelia da parte recorrida, senão vejamos:

Por fim, ressalta-se que ter oportunizado a apresentação de Recurso Administrativo não afasta a irregularidade anterior, ou seja, a ausência de participação efetiva desde a deflagração do procedimento, antes mesmo da realização da perícia pelos técnicos do IPEM-MT/INMETRO.

Noutro giro, o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, esclarece: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do e. STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Nesse contexto, conclui-se ser a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

No caso em comento, é incontroverso que houve a cobrança indevida de valores, uma vez que a
própria empresa na conclusão admite que após a troca do medidor os valores voltaram a baixar.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não restam dúvidas de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CEMIG. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.37, §6º, CF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEMPORAIS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. TESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADA. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR DEMOSTRADOS. - A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal. - Para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da empresa concessionária elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. - Temporais e descargas atmosféricas são fenômenos previsíveis, cabendo à concessionária de serviços adotar medidas de segurança para evitar que tais eventos da natureza ocasionem danos à rede.”
(Apelação Cível 1.0024.10.014439-3/001 - Relª Desª Ana Paula Caixeta - Publ. 05/02/13)

No caso em tela, o dano moral é
in re ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

Nesse passo, não é necessário grande esforço para se concluir, que o parte recorrida fora exposta diante da negativação indevida levada a efeito pela parte recorrente.

Superado esse ponto, passo a análise do valor fixado a título de dano moral.

Quando da fixação da indenização a título de dano moral, o magistrado deve considerar a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Dessa forma, considerando a responsabilidade do recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela Recorrida, nota-se que a condenação a título de danos morais no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende as peculiaridades do caso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista a sucumbência em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024